Tribunal: TJDFT
Processo: 0732271-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência de extravio definitivo de bagagem. Em seu recurso alega que a sentença foi baseada em premissa fática equivocada, eis que não ocorreu a indenização prévia de R$ 3.500,00 (R$ 2.000,00 em dinheiro e R$ 1.500,00 em crédito de serviços a serem utilizados) pela parte ré na via administrativa, mas apenas a oferta neste sentido, que não foi aceita pela autora. Adiante, defende a inversão do ônus da prova, e destaca que apenas no momento do embarque é que foi obrigada a entregar a sua bagagem de mão para ser despachada, o que impossibilitou que informasse os itens despachados, sendo impossível comprovar os bens que estavam na mala extraviada. Destaca que estava voltando de viagem para celebrar um casamento e para comemorar o seu aniversário, de modo que estava com diversos itens de festa, maquiagens e etc. Assim, requer a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 14.123,11 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (artigo 734) o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou a sua bagagem, em virtude do risco da sua atividade. Cabe à empresa transportadora a guarda e conservação dos bens a ela entregues, os quais devem ser imediatamente restituídos aos passageiros no momento do desembarque. O extravio da bagagem revela a prestação deficitária do serviço pelo fornecedor, gerando o dever de indenizar o consumidor pelos danos causados.
V. A parte autora realizou uma viagem de 10 dias para a cidade de Fortaleza, sendo incontroverso o extravio definitivo da bagagem de mão (que precisou ser despachada) pela companhia aérea no trecho de volta (Fortaleza – Brasília). Desde já, cumpre pontuar que razão assiste à tese recursal de que a sentença foi amparada em premissa fática equivocada ao concluir o prévio recebimento de R$ 3.500,00 na via administrativa (R$ 2.000,00 em dinheiro e R$ 1.500,00 em crédito de serviços a serem utilizados). Isso porque a parte autora apenas mencionou a existência de oferta neste sentido, enquanto que a parte ré reforçou que realizou aquela oferta, mas “que não houve resposta da parte autora” (contestação ID 57399771, pág. 3), não existindo elementos para demonstrar que aquele valor foi efetivamente adimplido pela parte ré.
VI. As provas dos autos demonstram que a bagagem da autora foi extraviada definitivamente, sem que lhe houvesse sido exigida a declaração de valor dos pertences perdidos. Além disso, não seria possível ao consumidor comprovar o conteúdo de uma mala extraviada, uma vez que não é esperado que se produza tal prova antes de cada viagem.
VII. Contudo, a ausência da declaração de valor não acarreta a automática procedência do total da pretensão da passageira eis que, não sendo possível aferir com exatidão o valor do dano, a apuração da extensão do prejuízo material deve se dar de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o, da Lei n. 9.099/95. No caso, o dano material é incontroverso. Quanto ao seu valor, trata-se de bagagem de mão (com dimensões limitadas e peso máximo permitido de 10kg), sendo que a autora elenca um prejuízo total acima de R$ 14.000,00 (sendo R$ 1.200,00 da mala (sem indicação de marca); mais de R$ 1.600,00 de bolsa e calçados; mais de R$ 8.500,00 de vestuário; mais de R$ 2.000,00 de cosméticos e assemelhados; e quase R$ 400,00 de produtos capilares). Ainda, apesar da parte autora mencionar que teria comparecido a um casamento, não é possível confirmar tal alegação, eis que as fotos juntadas do suposto casamento possuem ao fundo retratos de diversas pessoas com jalecos e menções a “medicina”, sugerindo que se trata de uma festa de formatura, não existindo indícios de que seriam de uma festa de casamento. Diante de todo o exposto, devendo ser estimado um valor médio para os pertences existentes na mala de mão, considerando a viagem de 10 dias da parte autora para Fortaleza, dentro de um parâmetro razoável e conforme precedentes desta Turma, o dano material deve ser fixado no valor de R$ 3.000,00.
VIII. Quanto ao dano moral, entende-se que o desgaste da situação vivenciada face o extravio definitivo da bagagem, resultando na perda dos pertences quando do retorno para casa, dentre os quais presentes de aniversário, extrapolam os dissabores do cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixa-se o valor do dano moral em R$ 2.500,00.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos materiais e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em decorrência dos danos morais. O montante fixado quanto aos danos materiais deverá ser acrescido de correção monetária desde a data do extravio da bagagem e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sobre a condenação por danos morais incide correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.